Tribunal: TJSP
Processo: 2100506-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma – Não cabimento – Alegação de que o agravado utilizou para o cálculo do juros de mora índice superior ao fixado pela União Federal para a mesma finalidade, a Taxa SELIC – Necessidade de maior dilação probatória e de contraditório –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma – Não cabimento – Alegação de que o agravado utilizou para o cálculo do juros de mora índice superior ao fixado pela União Federal para a mesma finalidade, a Taxa SELIC – Necessidade de maior dilação probatória e de contraditório – Impossibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, de eventual abusividade no cálculo do juros de mora, uma vez que incabível dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009, do STJ – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100506-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIMEX
DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100506-52.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 09591 - LV
Página 2 de 6
Voto no 09591
Agravo de Instrumento no 2100506-52.2020.8.26.0000
Agravante: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTOS
3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
Magistrada: Dra. Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante Pleito
de reforma Não cabimento Alegação de que o agravado utilizou para o
cálculo do juros de mora índice superior ao fixado pela União Federal para a
mesma finalidade, a Taxa SELIC Necessidade de maior dilação probatória e
de contraditório Impossibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-
executividade, de eventual abusividade no cálculo do juros de mora, uma vez
que incabível dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009,
do STJ Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marimex
Despachos Transportes e Serviços Ltda. contra a r. decisão (fls. 40 dos autos
principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
Município de Santos em face da agravante, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada por esta.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/10), em síntese,
que o índice utilizado para o cálculo dos juros de mora realizado pelo agravado é
superior ao limite fixado pela União Federal, consubstanciado na Taxa SELIC.
Sustenta que o índice de correção monetária e as taxas de juros de mora incidentes
sobre os créditos fiscais limitam-se aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins, entendimento já pacificado no TEMA no 1.062, de 30/08/2.019, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100506-52.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 09591 - LV
Página 3 de 6
Superior Tribunal Federal, bem como pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, exposto no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. Afirma que apresentou nos autos duas tabelas que
comprovam que a variação da Taxa SELIC é menor que o índice “IPCA + 1% ao
mês”, utilizada pelo agravado, resultando em uma diferença de R$ 339.893,69
(trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e nove
centavos). Por fim, aduz que diante do entendimento sedimentado pela
jurisprudência nacional e estadual, que limita os juros de mora aos percentuais
estipulados pela Taxa SELIC, o valor da certidão de dívida ativa deve ser recalculado.
Com tais argumentos, pede a concessão de antecipação da
tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da ação de execução fiscal
até o julgamento deste recurso, para, ao final, ser dado provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 08).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100506-52.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 09591 - LV
Página 4 de 6
O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que a agravante opôs exceção de pré-
executividade visando a substituição da CDA de no 52.503/2.019, de forma que
o débito de IPTU seja atualizado, a partir do mês seguinte ao do vencimento, apenas
pela Taxa SELIC, e não pelo índice estabelecido no Código Tributário do Município de
Santos (Lei Municipal no 3.750, de 20/12/1.971).
Alega a agravante que o índice utilizado para o cálculo do juros
de mora efetuado pelo agravado (IPCA + 1% ao mês) superou o índice fixado pela
União Federal para a mesma finalidade, a Taxa SELIC, resultando em uma diferença
no importe de R$ 339.893,69 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e
três reais e sessenta e nove centavos).
O julgamento do Recurso Extraordinário no 1.216.078/SP,
submetido ao rito da repercussão geral, TEMA no 1.062, de 30/08/2.019, do
Supremo Tribunal Federal, foi firmada a tese de que os estados-membros e o Distrito
Federal podem legislar sobre os índices de correção monetária e taxas de juros de
mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins. “Verbis”:
Tema 1.062 STF - Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. (negritei)
De forma semelhante, a Lei Estadual no 13.918, de
22/12/2.009, foi declarada inconstitucional pelo órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça1, que reconheceu que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou
da multa não pode exceder àquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou
1 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000; Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 27/02/2013; Data de registro: 07/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100506-52.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 09591 - LV
Página 5 de 6
seja, na hipótese, a Taxa Selic.
Isto posto, nota-se que o mesmo raciocínio se aplica aos
Municípios, de forma análoga, tendo em vista que a competência suplementar de
legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre seus
créditos fiscais não lhes permitem utilizar índices que extrapolem os cálculos
fundados na Taxa SELIC.
No entanto, há de se analisar que se no caso concreto o índice
utilizado pelo apelado (IPCA + 1% ao mês) no cálculo dos juros de mora de fato
ultrapassou os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Taxa
SELIC), esta matéria não é cognoscível de ofício, sendo necessário maior dilação
probatória, bem como a abertura do contraditório, de maneira que a exceção de pré-
executividade não é a via admissível para tal feito.
A exceção de pré-executividade restringe-se à matéria de
ordem pública, cognoscível de plano pelo julgador, não sendo admitida a alegação de
fatos que necessitam de dilação probatória. Este é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça compreendido na Súmula no 393, de 07/10/2.009, que dispõe “a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Também espelha deste entendimento esta C. 14a Câmara de
Direito Público, em acórdãos proferidos no julgamento de casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA Manutenção do
r. decisum
Inconformismo relacionado à adoção de índices de correção
monetária e juros de mora pela Municipalidade exequente que superam
a taxa Selic - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita
via da Exceção de Pré-Executividade Com relação à ilegitimidade passiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100506-52.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 09591 - LV
Página 6 de 6
agravantes, a questão também não pode ser conhecida de ofício Complexidade da
discussão que envolve grupo econômico, ao que parece, constituído com a intenção de
prejudicar credores Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165250-
92.2019.8.26.0000; Rela. Desa. Silvana Malandrino Mollo; Comarca: Barueri;
Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
24/10/2.019; Data de Registro: 31/10/2.019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ISS DO EXERCÍCIO DE 2016
PRETENSÃO À REFORMA DE DECISÃO REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
OPOSTA Alegação de nulidade da CDA ante o excesso de execução decorrente
da inobservância da necessidade de aplicação da Taxa SELIC em relação aos
juros Insuficiência da prova documental para análise do tema Matéria a ser
deduzida em sede de embargos do devedor, por implicar aprofundamento da
cognição e necessidade de dilação probatória
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2241324-25.2018.8.26.0000;
Rel.
Des. Henrique Harris Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 13/03/2.019; Data de Registro:
13/03/2.019) (negritei)
Portanto, diante da impossibilidade de discussão da matéria em
exceção de pré-executividade, não há como acolher a pretensão da agravante.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)